Tribunal: TJMT
Processo: 1004807-91.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004807-91.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARIA VALDECIR JESUS DE SOUZA - CPF: 808.396.901-00 (RECORRENTE), EVALDO DUARTE DE BARROS SOBRINHO - CPF: 002.024.341-33 (ADVOGADO), OLIVES NUNES RONDON - CPF: 474.422.631-00 (RECORRENTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE PASSAGEM EM EMPRESA DE MILHAGEM. VOO CANCELADO. RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA QUE OPERARIA O VOO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça somente admite a responsabilidade solidária das agências de turismo com as companhias aéreas apenas na comercialização de pacotes de viagens.

O serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo.

Responsabilidade apenas da companhia aérea que operaria o voo antecipado, no caso a GOL LINHAS AÉREAS S/A, sendo reconhecida a ilegitimidade passiva reconhecida de 123 VIAGENS E TURISMO LTDA na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, mantendo-se, no mais, a sentença como foi lançada.

R E L A T Ó R I O

123 VIAGENS E TURISMO LTDA interpõe recurso inominado (Id 148481682) de sentença proferida pelo Juizado Especial do Jardim Glória de Várzea Grande/MT que a condenou solidariamente com a companhia aérea GOL LINHAS AÉREAS S/A por danos material e moral, aduzindo sua ilegitimidade passiva, pois a antecipação ou cancelamento do voo não é de sua responsabilidade, não tendo havido falha na sua prestação de serviço e inexistindo dano moral a ser ressarcido.

Pediu o provimento para reformar a sentença a fim de Diante do exposto, a recorrente requer seja dado provimento ao presente recurso para reformar a sentença, reconhecendo a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, requerer seja reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos com relação à Recorrente.

Contrarrazões da recorrida MARIA VALDECIR JESUS DE SOUZA (Id 148481686) afirmando o acerto da sentença, pois o caso é de responsabilidade solidária das empresas 123 VIAGENS E TURISMO LTDA e GOL LINHAS AÉREAS S/A, conforme a jurisprudência majoritária, razão pela qual pede seja mantida a condenação da Recorrente 123 VIAGENS E TURISMO LTDA e da empresa GOL LINHAS AÉREAS S/A ao pagamento das devidas indenizações à título de danos materiais e morais nos valores definidos em sentença.

Não houve contrarrazões ou recurso inominado da GOL LINHAS AÉREAS S/A.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

A sentença (Id 14848167) tem o seguinte teor:

“Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e art. 6o da Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida para condenar as requeridas a pagar à quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada Autor, corrigidos monetariamente pelo INPC, calculado desde a prolação desta sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual. Sem custas e honorários neste grau de jurisdição, conforme preconiza o artigo 55 da Lei 9.099/95”.

Para situar os eminentes colegas sobre os fatos registro que, estava prevista a saída da recorrida de Cuiabá/Várzea Grande às 05h40min do dia 27.12.2021, tendo a cidade de Maringá-PR como destino final para viagem de férias e lazer. Ao chegar no Aeroporto Marechal Rondon no dia e no horário programados no contrato de compra e venda fora comunicado pelos funcionários da Reclamada GOL LINHAS AÉREAS S/A. que o voo já havia partido, pois tinha sido antecipado.

Esses os fatos narrados na exordial, os quais não sofreram impugnação das partes reclamadas, razão pela qual devem ser considerados como bastantes em si para a aplicação do direito ao caso concreto.

O juiz a quo entendeu comprovados o dano e o nexo de causalidade, dando parcial procedência aos pedidos para condenar as rés 123 VIAGENS E TURISMO LTDA e GOL LINHAS AÉREAS S/A. de forma solidária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este devidamente corrigido (INPC) a contar do arbitramento na sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação.

Vistos os fatos e a conclusão jurídica deste feito, conforme outro precedente de minha relatoria já julgado nesta turma recursal, possuo convicção de que o recurso interposto pela recorrente 123 VIAGENS E TURISMO LTDA deve acolhido para afastar a sua responsabilização, pois não ficou demonstrada in casu sua ação ou omissão para pelos danos materiais e morais imputados na petição madrugadora.

Com efeito, a recorrente 123 VIAGENS E TURISMO LTDA não vendeu pacote turístico, não é responsável pela operação dos voos, o voo foi antecipado pela GOL LINHAS AÉREAS S/A. e, ainda, a recorrente 123 VIAGENS E TURISMO LTDA

não teve demonstrada nenhuma falha na prestação do serviço de venda da passagem aérea por milhas.

Assim sendo, é realmente aplicável a este feito o paradigma do Tribunal da Cidadania citado nas razões recursais:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA DE TURISMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. 1. A jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens. 2. No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo. 3. Agravo regimental não provido. (Agravo Regimental no Recurso Especial 1453920/CE, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, publicado 15/12/2014)

Inegável que a recorrente 123 VIAGENS E TURISMO LTDA atuou apenas como mera intermediadora da aquisição das passagens aéreas, e não como agente de turismo que comercializa planos de viagens, de modo que a recorrida, como todos aqueles que compram neste tipo de negócio passagem por meio de milhas devem obedecer as regras de antecipação ou cancelamento por Companhia Aérea, onde o usuário declara conhecer e concordar com o funcionamento das regras estipuladas acerca do cancelamento e reembolso dos bilhetes emitidos ( in https://123milhas.com/cancelamentos ).

Desse modo, se o serviço prestado pela recorrente 123 VIAGENS E TURISMO LTDA foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo.

Posto isso, dou provimento ao recurso de 123 VIAGENS E TURISMO LTDA para reconhecer a sua ilegitimidade passiva, determinando a extinção do processo, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, mantendo, no mais, a sentença como foi lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023